Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-20.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000121-20.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 061.126.981-37 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000121-20.2026.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrida:
JÉSSICA DOS SANTOS OLIVEIRA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. CHAVE PIX. SUPOSTO ALERTA DE FRAUDE E INDISPONIBILIDADE DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço bancário e condenou a instituição financeira por alegada restrição indevida vinculada à chave Pix e indisponibilidade da conta bancária da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário consistente em suposta restrição indevida vinculada à chave Pix e bloqueio da conta; e (ii) estabelecer se a parte autora comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito aptos a ensejar responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, e possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Afirma-se que a inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.

Verifica-se que a autora não comprova a veracidade do alegado alerta de fraude em transações via Pix, deixando de apresentar elementos idôneos, como ata notarial ou registros técnicos confiáveis.

Conclui-se que o vídeo apresentado não possui idoneidade probatória suficiente para demonstrar a ocorrência do fato alegado.

Constata-se que a instituição financeira apresenta telas sistêmicas que indicam a regularidade da conta e ausência de restrições, não impugnadas especificamente pela parte autora.

Aplica-se o entendimento da Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que admite a utilização de registros sistêmicos como meio de prova, quando corroborados por outros elementos.

Verifica-se que a alegação de tentativa de solução administrativa não é comprovada de forma idônea, diante da ausência de documentos completos e datados.

Afirma-se que a autora não apresenta extratos ou documentos que comprovem a alegada indisponibilidade da conta bancária.

Conclui-se pela ausência de comprovação de falha na prestação do serviço e, consequentemente, pela inexistência de dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

2. A ausência de comprovação idônea de falha na prestação do serviço bancário afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

3. Registros sistêmicos apresentados pela instituição financeira, não impugnados especificamente, são aptos a demonstrar a regularidade do serviço.

4. Alegações genéricas desacompanhadas de prova não ensejam indenização por danos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 10289322920228110001, j. 18/10/2024; TJAM, Apelação Cível nº 0657876-43.2018.8.04.0001, j. 08/04/2024; Turmas Recursais do MT, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 357601364, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

a) DETERMINAR que a empresa Reclamada proceda à exclusão da anotação de fraude vinculada à chave pix de titularidade da Autora, indicada na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

b) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.º 410 do STJ;

c) CONDENAR a empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Em suas
razões recursais
, o recorrente alega:

1.

Obrigação de fazer impossível, diante da ausência de anotação de fraude na conta;

2.

Desproporcionalidade da multa, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação;

3.

Ausência de danos morais;

4.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida impugna os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é cliente do banco réu e relata que terceiros informaram dificuldades ao tentar realizar pagamentos por meio do aplicativo da instituição, pois, ao inserir a chave Pix vinculada ao número (65) 99334-8052, surgia um alerta de possível golpe.

Relata que não responde a inquérito policial, nunca participou de qualquer atividade criminosa e não possui antecedentes.

Alega, ainda, que sua conta bancária mantida junto ao banco demandado encontra-se inutilizada, apesar de apresentar saldo positivo, e que buscou solucionar a questão administrativamente por meio dos canais de atendimento da instituição, sem êxito.

De outro lado, a instituição financeira ré sustenta que não há qualquer apontamento de fraude vinculado ao CPF da autora, razão pela qual não há que se falar em retirada ou anotação de fraude.

Afirma, ademais, que não há falha na prestação do serviço, inexistem bloqueios na conta, cuja movimentação permanece regular, e que a parte autora não comprovou os fatos alegados a justificar o pedido indenizatório.

Pois bem, a matéria se enquadra em relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos qual vigora a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade econômica, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar,
ainda que minimamente,
o fato constitutivo de seu direito,
mesmo diante da inversão do ônus probatório
, cabendo ao reclamado demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da consumidora, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

Da análise do contexto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
merece
reforma.

Isso porque a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbia.

Com efeito, não demonstrou a idoneidade do vídeo apresentado, no qual haveria suposta tentativa de realização de PIX para sua conta, tampouco produziu elementos mínimos, como a lavratura de ata notarial ou outros meios aptos a atestar a veracidade da alegação. Soma-se a isso a afirmação da parte ré quanto à inexistência de qualquer restrição, corroborada pelas telas sistêmicas juntadas aos autos (ID 357601358).

Ressalte-se que os documentos apresentados pela reclamada, consistentes em registros de seu sistema interno,
não foram objeto de impugnação específica pela parte autora,
que se limitou a reiterar alegações genéricas de falha na prestação do serviço, insuficientes para infirmar a prova produzida.

Observa-se, ainda, que a suposta tentativa de resolução na via administrativa (ID 357600898), além de não apresentar indicação de data, mostra-se incompleta, não sendo possível aferir seu conteúdo integral, a efetiva formulação de reclamação ou mesmo eventual resposta da instituição financeira.

Inclusive, a própria autora afirmou, na petição inicial, que
“a conta bancária mantida no banco demandado está inutilizada”,
sem, contudo, apresentar extratos ou qualquer documento que comprove tal alegação.

Dessa forma, ausente prova mínima dos fatos narrados, não há como imputar à instituição financeira a responsabilidade pretendida, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é pacífico no sentido de que a ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida na inicial.

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
CONTRATAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. REVELIA.
PRESUNÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO ABSOLUTA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A revelia da parte Reclamada não induz a procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei 9099/95).
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Se a autora não apresenta laudos ou outros documentos técnicos que comprovem a alegada falha no tratamento odontológico prestado pela ré, não desincumbindo de seu ônus probatório, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe. Recurso Improvido. (
TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10289322920228110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/10/2024). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. DANOS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A relação entre o usuário, destinatário final do serviço, e a empresa de telefonia caracteriza uma relação de consumo, motivo pelo qual se aplica o CDC. 2. Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não é absoluta, devendo o consumidor efetuar a comprovação mínima das alegações constantes na inicial; 3 .
In casu, não há prova da falha na prestação do serviço, não tendo o apelante se desincumbido do dever de produzir o mínimo de provas referente ao fato constitutivo de seu direito, impondo-se a manutenção da sentença que indeferiu o pedido de condenação da apelante;
4. Sentença mantida, com majoração dos honorários sucumbenciais; 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0657876-43 .2018.8.04.0001 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 08/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024). (grifei).

Assim, inexistem nos autos provas aptas a amparar a pretensão deduzida na inicial, motivo pelo qual a sentença proferida em primeiro grau merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026